Tribunal: TJDFT
Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0009364-82.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, Id. 26366155, em face do v. Acórdão Id. 25860672 Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora